Tribunal: STF
Processo: RE 70145
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENCIA DE ALEGAÇÕES, QUANTO A INEPCIA DA DENUNCIA, DESVALIA
DO EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA
PENA BASE. INEXISTE NULIDADE, COM A FIXAÇÃO DA PENA BASE EM DUAS OU
TRES ETAPAS.
O QUE IMPORTA, SOB PENA DE NULIDADE, E A FIXAÇÃO DA PENA A QUE SE
REFERE O ART. 50 DO CÓDIGO PENAL. OUTRA QUESTÃO SERÁ A FUNDAMENTAÇÃO
DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA DECLARAÇÃO DE
PROCEDENCIA DO PEDIDO DE REVISÃO E ANULAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 621, I, E 626, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, COMBINADOS COM OS ARTS. 381, III, E 387, I, II,III,
DO MESMO CÓDIGO. DECRETAÇÃO, DE OFICIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
PELA PRESCRIÇÃO.